Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-55.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA DUVIDOSA. CONFISSÃO ISOLADA NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Não obstante a confissão seja relevante ao deslinde dos atos infracionais, é indispensável que sua narração seja corroborada por diversos outros elementos de convicção, inquisitoriais e judiciais, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal.
2. Inviável a imposição de medida socioeducativa ao menor, quando há dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria do ato infracional, sendo a absolvição a medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.